Tribunal: TJDFT
Processo: 0703277-80.2025.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação revisional de contrato bancário, sob a alegação de existência de cláusulas abusivas.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, inc. IV c/c art. 485, inc. I, todos do CPC, diante do não atendimento pelo autor do despacho de emenda.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a hipótese era de indeferimento da petição inicial diante do não atendimento pelo autor do despacho de emenda da inicial.
III – Razões de decidir
4. Os documentos juntados ao processo eram suficientes para comprovação da hipossuficiência econômica do autor (contracheques, comprovantes de financiamento e declaração de isenção de IR), sendo desnecessária a exigência de outros meios de prova.
5. A intimação pessoal do autor, determinada no despacho de emenda e realizada somente nesta fase recursal, confirmou o interesse na demanda e a regularidade da outorga de poderes ao Advogado, suprindo eventual dúvida quanto à representação processual.
6. A procuração juntada aos autos, assinada de próprio punho, confere poderes específicos para o ajuizamento da ação, sendo dispensável o reconhecimento de firma.
7. A ausência de inscrição suplementar do dvogado na OAB/DF constitui infração disciplinar, mas não afeta a capacidade postulatória nem autoriza o indeferimento da inicial, conforme jurisprudência do TJDFT.
8. O indeferimento da petição inicial, nas circunstâncias da demanda, em que as determinações eram desnecessárias para recebimento da peça, afronta os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), da razoabilidade (art. 8o do CPC) e da economia processual, configurando error in procedendo. Sentença declarada nula.
IV- Dispositivo
9. Recurso parcialmente conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 8o, 105, 321, p. u.; 330, IV, 485, I, 938, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042918, 0707512-47.2025.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, j.: 04/09/2025.